Tribunal: TJBA
Processo: 8036754-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036754-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JULIANA PINA MENDONCA Advogado(s): CAROLINA PINA MENDONCA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. DESCUMPRIMENTO DA PREVISÃO CONTRATUAL DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE FIPE-SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA OU ESTUDO ATUARIAL JUSTIFICANDO OS AUMENTOS. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ OBJETIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MULTA DIÁRIA FIXADA. RECURSO PROVIDO. A cláusula 25 do contrato prevê expressamente que o reajuste anual das mensalidades será realizado com base no índice FIPE-Saúde, que reflete a variação de custos no setor de saúde suplementar. A operadora, descumprindo a pactuação contratual, deixou de aplicar o índice contratado, impondo reajustes que elevaram substancialmente a mensalidade, sem qualquer demonstração técnica ou estudo atuarial justificando os aumentos. Muito embora as operadoras de planos de saúde na modalidade de autogestão não se sujeitem aos índices estabelecidos pela ANS para os planos individuais, os reajustes das mensalidades não podem ser realizados de maneira arbitrária, sem respeitar critérios ou parâmetros. A aplicação de reajustes sem lastro técnico e demonstrativo é considerada abusiva. O aumento mensal abusivo na mensalidade compromete a capacidade da beneficiária de manutenção do plano e seu acesso à assistência médica, configurando o perigo de dano decorrente do risco de rescisão contratual e interrupção do tratamento de saúde. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser concedida a tutela de urgência para determinar que a operadora emita os boletos mensais da beneficiária no valor indicado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reis). Recurso provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8036754-13.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JULIANA PINA MENDONCA e como Agravada CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator substituto